Tribunal: TJDFT
Processo: 0735247-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735247-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARGARIDA DE CASTRO PAULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. TERMO AD QUEM. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. AGI 0735247-29.2023.8.07.0000 1.1. O Juízo de origem, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada pela parte executada, determinou a limitação do débito à data da impetração do mandado de segurança. 1.2. O marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício, o que seu deu em janeiro de 1996. Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental, ocorrida em 28/4/1997. Precedentes. 2. AGI 0742844-49.2023.8.07.0000 2.1. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 2.2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 2.3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos. 3. Recursos conhecidos. Primeiro recurso não provido. Segundo recurso provido. Decisão agravada parcialmente reformada para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, devendo-se respeitar a coisa julgada; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa arbitrada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502, 503, e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016